Tribunal: TJSP
Processo: 1098697-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÕES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - RESSARCIMENTO DAS PARCELAS, PERMITIDA A RETENÇÃO DE 15% VISANDO COMPOR AS PERDAS DA VENDEDORA – PRECEDENTES - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA –

Ementa:
APELAÇÕES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - RESSARCIMENTO DAS PARCELAS, PERMITIDA A RETENÇÃO DE 15% VISANDO COMPOR AS PERDAS DA VENDEDORA – PRECEDENTES - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – VALORES COBRADOS DE FORMA ABUSIVA, SEM O DEVIDO ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.